Tribunal: STF
Processo: ARE 1472723
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLETADA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEÇA VESTIBULAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PROVA PLENA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PARA OS DELITOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO RÉU IRAMILTON PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IN DUBIO PRO REO. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ LINDETE PELA POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS A IRAMILTON E LAURENILSON REFORMULADAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICO-JURÍDICA VERIFICADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Tendo sido, o pedido de interceptação telefônica no processo de n.º 0005839-83.2015.8.06.0051, deferido no dia 2 de março de 2015, conforme se extrai das páginas 1270/1274, ordem emitida também pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, não há mácula na coleta das referidas comunicações, considerando que foram produzidas com amparo na Lei n.º 9.296/1996.



    2. A alegada inépcia da peça vestibular, tese suscitada pela defesa, não procede. A narrativa dos fatos constante na exordial é suficientemente detalhada e, sem sombra de dúvida, permitiu que os réus tivessem plena possibilidade de se defenderem, como, efetivamente, bem o fizeram, valendo-se de todas as oportunidades que a lei lhes assegura.



    3. A reclamação de nulidade pelo cerceamento de defesa exige uma efetiva demonstração de prejuízo à parte, vez que, sem tal demonstração, nenhuma nulidade se reconhece (pas de nullité sans grief). Ressalte-se que não restou comprovado o suposto acesso dificultado aos autos por parte do advogado de defesa, como não restou justificada a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas de mera conduta, arroladas, extemporaneamente, diga-se, pela defesa, para o deslinde dos fatos sob investigação, porquanto é deveras improvável que tais testemunhas, residentes em comarca distante daquela onde os fatos ocorriam, tenham algum conhecimento destes, suposta ciência esta que, também, em nenhum momento, restou especificada em petição, da douta defesa, que anunciasse o que, especificamente, pretendia provar com as oitivas, pelo que não há que se reconhecer o alegado cerceamento de defesa, dado evidente o caráter meramente protelatório de tal insistência.



    4. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas podem ser constatadas por meio das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo juízo criminal, como também pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares no decorrer do processo. A jurisprudência pátria admite, no caso de ausência de apreensão de drogas, a prova da materialidade indireta, mediante interceptações telefônicas ou provas testemunhais. Segundo se infere dos autos, em síntese, tem-se que os apelantes Iramilton e Laurenilson, em comunhão de esforços com terceiros, realizavam o abastecimento de drogas proscritas (cocaína, maconha e crack), no município de Boa Viagem/CE.



    5. No compulsar dos autos do caderno processual em tela, vê-se claramente que restou demonstrada a ligação dos réus Iramilton, Lindete e Laurenilson, pelos diálogos degravados das interceptações telefônicas, com a segurança e a firmeza necessárias ao desfecho condenatório, assim como o animus associativo prévio, habitual e estável, entre os recorrentes. Restou constatado, no decorrer da ação penal, que Iramilton abastecia o comércio de drogas na cidade de Boa Viagem, com o auxílio de sua genitora, Lindete, sendo cotidiana a comunicação entre os envolvidos para a realização do comércio de drogas, utilizando-se de sua residência como local de apoio para armazenamento de drogas e armas. Laurenilson era um de seus comparsas, usando seu estabelecimento comercial como ponto de comércio de drogas, o que era de conhecimento de sua esposa, como também, há diálogos degravados das interceptações telefônicas nos quais Iramilton questiona a exclusividade do vínculo comercial ilícito entre os dois, demonstrando o liame perene.



    6. Quanto à condenação pelo crime de associação criminosa armada majorado pela participação de menores e delito de porte de arma de fogo de uso permitido, imposta ao acusado Iramilton, tenho que tais acusações não restaram plenamente comprovadas, sendo imperiosa a concretização do princípio in dubio pro reo.



    7. As interceptações telefônicas e as provas testemunhais produzidas durante a instrução probatória, bem como na fase inquisitorial, são claras e contundentes em afirmar que os apelantes Iramiton e Lindete estavam associados, com os menores, com o fim de praticar crimes.



    8. Quanto à dosimetria das penas, hão de ser reformuladas as aplicadas a Iramilton e Laurenilson, para melhor adequação à realidade fático-jurídica verificada nos autos, reduzindo-se, em consequência, a pena definitiva. 9. Apelação conhecida e provida, em parte” (fls. 1-3, e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Ceará contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 59).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 339, e pela ausência de afronta direta à Constituição (e-doc. 64).



    O agravante sustenta inexistir “comprovação da materialidade delitiva dos supostos eventos delitivos de tráfico de drogas na comarca de Boa Viagem/CE” (fl. 13, e-doc. 67). 



    Argumenta que a “reprimenda aplicada na forma apresentada pelo r. julgado objeto de recurso, merece substancial reparo em relação ao quantum da pena aplicada” (fl. 27, e-doc. 67). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 28, e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Nessa senda, observa-se que é o caso de negar seguimento ao recurso com base no artigo 1.030, inciso I, do CPC, a seguir transcrito: (...) 



    Com efeito, relembro que a cognição efetuada pela Vice-Presidência está limitada em aferir se a decisão colegiada recorrida se amolda à tese firmada por Tribunal Superior em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, nos termos dos dispositivos relatados.



    Nada obstante o recurso conte com deficiência de fundamentação, vige, como visto, a primazia da aplicação do tema.



    No recurso ora apreciado, a parte recorrente defende que o acórdão recorrido transgrediu o artigo 93, inciso IX, da CF. 



    Contudo, no que toca ao ventilado vício de fundamentação do acórdão (ofensa ao artigo 93, IX, da CF), vale dizer que o Supremo Tribunal Federal definiu que a decisão judicial prescinde de fundamentação robusta e pormenorizada de cada um dos meios de prova. Anoto, em seguida, a tese firmada em repercussão geral (TEMA 339):



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (...)



    Analisando o acórdão recorrido, tenho que a fundamentação mostra-se plausivelmente adequada, tendo os fundamentos postos sido devidamente apreciados.



    Portanto, entendo ser o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário.



    ISSO POSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e no TEMA 339 (tese firmada em repercussão geral), do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-3, e-doc. 64).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão, ou parte dela, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a argumentar que “[o] Supremo Tribunal Federal somente conhecerá do Recurso Extraordinário se, em sede de preliminar, a questão nele levantada for de repercussão geral. Entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que há violação ao preceito constitucional da fundamentação das decisões judiciais são motivos suficientes de Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 59).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora